Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001387-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOANIL DAVINA DE SANTANA - CPF: 627.445.261-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JOANIL DAVINA DE SANTANA - CPF: 627.445.261-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação e Recurso Adesivo, interpostos pelo Municipio de Cuiabá e por Joanil Davina de Santana, contra a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais, reconhecendo a culpa concorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do Município de Cuiabá está configurada por omissão no dever de conservação da via pública que contribuiu para acidente de trânsito fatal; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 deve ser reduzido ou majorado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e exige demonstração de conduta omissiva, culpa, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e da jurisprudência do STJ.

4. O laudo pericial conclui que o acidente decorreu de colisão com buraco na pista, sendo a má conservação da via fator determinante para o sinistro, caracterizando omissão culposa do ente público.

5. O Município não se desincumbe do ônus de demonstrar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, prevista no art. 373, II, do CPC, sendo insuficientes as alegações relativas à existência de água na pista ou à conduta do condutor da outra motocicleta.

6. A conduta do motociclista que colidiu inicialmente com o buraco contribuiu para o evento danoso, mas não foi fator exclusivo, sendo correta a aplicação da teoria da culpa concorrente para atenuar a responsabilidade do Município.

7. O valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos.

8. A indenização por danos morais tem caráter compensatório e pedagógico, e o arbitramento do quantum deve considerar as circunstâncias do caso concreto, o sofrimento da autora, a gravidade do dano e o grau de culpa do réu.

9. A sentença deve ser retificada de ofício para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, observando-se a aplicação exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecido e não providos.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do Estado por omissão na conservação de via pública é subjetiva e exige demonstração de culpa, dano e nexo causal. 2. A culpa concorrente da vítima ou de terceiro não afasta o dever de indenizar quando a omissão estatal permanece como causa relevante do evento danoso. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser mantido quando compatível com a jurisprudência consolidada. 4. A atualização monetária e os juros de mora devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, sendo aplicável exclusivamente a taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC no 113/2021”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; art. 37, § 6o; CTB, art. 1o, § 3o; CPC/2015, arts. 373, II; 85, §2o; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20/09/2018; TJMT, Ap. Cív. 1032049-73.2020.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 05/02/2025; TJMT, Ap. Cív. 0012968-25.2009.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05/02/2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
e
RECURSO ADESIVO
, interpostos pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ e por JOANIL DAVINA DE SANTANA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1001387-24.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido formulado pela autora, nos seguintes termos (ID. 298881383):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
JOANIL DAVINA DE SANTANA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, ambas as partes qualificadas na exordial.

Em síntese, a parte autora narra que seu filho, o Sr. Victor Hugo Santana Silva, em 01 de julho de 2022, faleceu em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na Avenida Mario Palma, bairro Ribeirão do Lipa em Cuiabá. Neste ínterim, argumenta que o acidente decorreu do péssimo estado de conservação da via, fato este que defende estar demonstrado no laudo da perícia realizado pela POLITEC.

Com essas considerações, compreendendo que a omissão do ente público municipal contribuiu para o evento danoso, comparece a parte autora perante esta especializada pleiteando pela condenação do Município de Cuiabá pelos danos morais na importância de R$ 130.000,00
(cento e trinta mil reais).

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

Citado, o Município de Cuiabá apresentou a contestação, no prazo legal, oportunidade em que suscitou a tese de culpa exclusiva de terceiro e/ou culpa concorrente, assim como defendeu a ausência de nexo causal. (Id. 112666104).

Por seu turno, a parte autora ofereceu a impugnação à contestação. (Id. 115623922).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, é importante destacar que a lide prende-se a questões de direito e de fatos demonstráveis pela via documental. Consequentemente, em consonância com o art. 370 do Código de Processo Civil, compreendo que não há necessidade de produção de prova oral, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para a elucidação do fato e, por consequência, da formação do convencimento do magistrado. Configura-se, portanto, a hipótese do art. 355, inciso I, Código de Processo Civil, pelo que passo ao julgamento antecipado do mérito.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA -EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.
Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. (AP 1022497-33.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em: 28/05/2023, sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DESFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: OITIVA DE TESTEMUNHAS COM INTERESSE NO DESLINDE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR– RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de Nulidade da decisão por ausência de fundamentação. O juízo não está obrigado a responder todos os questionamentos suscitados pelas partes, bastando para tanto justificar os motivos do seu convencimento, haja vista que vigora no sistema processual pátrio a técnica da fundamentação suficiente. Ademais, não se pode confundir fundamentação sucinta ou contrária aos interesses da partes com ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de cerceamento de defesa ante a ocorrência de julgamento antecipado da lide.
De acordo com as normas processuais e regras procedimentais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção
. (...) desprovido. (N.U 0007319- 30.2014.8.11.0007, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018).

Consigno, ainda, que em análise as formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da relação processual, verifica-se que não há nos autos questões processuais pendentes de decisão. Estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Não há questões prejudicais a serem analisadas nem vícios a serem sanados.

Razão disso passo a análise meritória.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais em razão de omissão do ente público municipal.

Inicialmente, deve ser destacado que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, §6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis:

“Art.37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998);

(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (Constituição Federal, 1988).

Para a incidência da responsabilidade objetiva, em razão dos termos da norma constitucional supramencionada, há necessidade de que o dano causado a terceiros seja provocado por agentes estatais nessa qualidade. Ademais, com fulcro na teoria do risco administrativo, não há necessidade da análise de culpa ou dolo de quem praticou o ato (lícito ou ilícito), assim, bastando somente a presença do dano, conduta estatal e o nexo causal.

Ademais, na hipótese de omissão, como ocorre no caso em tela, quando houver falta do agir por parte de quem tinha o dever legal de agir e não agiu, ou agiu tardia ou, ainda, ineficientemente, tem-se a responsabilidade subjetiva, na qual é necessária a demonstração do elemento volitivo culpa, além da conduta ilícita, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal.
(Teoria da culpa administrativa).

E, para melhor elucidação, destaco o entendimento da Ministra Relatora, do Superior Tribunal de Justiça, em seu voto proferido no RECURSO ESPECIAL No 721.439 - RJ (2005/0017059-9) acerca de qual teoria seria aplicada em caso de
ausência de serviço público:

O dano causado a uma vítima pode derivar de uma atuação ou de uma omissão
. Se há ação causadora de dano, não há dúvida de que temos a responsabilidade objetiva, ou seja, a vítima de uma ação estatal deve ser objetivamente ressarcida, muito embora, no exame do nexo de causalidade, seja necessário, muitas vezes, incursão no aspecto subjetivo do preposto estatal. Outras vezes, é preciso analisar o elemento subjetivo para que comprove o Estado culpa da vítima, o que afasta a sua responsabilidade.
A questão muda de ângulo, quando se está diante de danos causados por omissão, ou seja, quando houve falta do agir por parte de quem tinha o dever legal de agir e não agiu, ou agiu tardia ou ineficientemente.
Se é verdade a afirmação, a consequência inarredável é de que, na responsabilidade estatal por omissão, a referência é sempre sobre o elemento subjetivo, dolo ou culpa, visto que só a inação estatal ilícita rende ensejo a indenização. Se o Estado não tem o dever de agir, sua inação é inteiramente inócua para efeito de responsabilidade. (...) A consequência maior dos que entendem ser subjetiva a responsabilidade por omissão é a de inverter-se o ônus da prova, de forma a impô-la à vítima, inteiramente libertada da prova na responsabilidade objetiva. (destaque nosso).

Sobre o tema, Amaro Cavalcanti entende que
“na omissão, porém, a coisa é sabidamente diversa
. Não há uma violação positiva por meio de ato ou fato: ao contrário, há a ausência destes. Daqui a necessidade de adotar critério diferente na averiguação da responsabilidade, que porventura exista, quanto à suposta ou alegada lesão do alheio direito. E esse critério, outra não poderia ser senão a prova da negligência ou da culpa na omissão do ato, que deveria ser praticado, isto é, o Estado só deve responder pelo dano alegado em caso de omissão, quando se houver verificado que a omissão do seu representante fora proposital, culposa ou dolosa”. (CAVALCANTI, Amaro. Responsabilidade civil do Estado, t. I, cit., p. 350).

Portanto, considerando a fundamentação supramencionada, o julgamento do presente feito será realizado à luz da
responsabilidade subjetiva
.
Logo, para a administração responder por eventuais danos causados ao particular, é imprescindível a demonstração do elemento volitivo culpa, além da conduta ilícita, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal, assim como deverá ser comprovado a inexistência de culpa exclusiva da vitima e/ou a inexistência de caso fortuito/força maior.

Pois bem.

Conforme narrado na exordial, e demonstrado por intermédio de provas documentais, o Sr. Victor Hugo Santana Silva, em 01 de julho de 2022, faleceu em decorrência de acidente de trânsito na Avenida Mario Palma, bairro Ribeirão do Lipa em Cuiabá.

Neste espeque, conforme se depreende da perícia realizada no local, o acidente que vitimou fatalmente o filho da requerente decorreu da perda de controle da motocicleta de terceiro em razão de colisão com buraco na pista. “
colisão de motocicleta contra buraco na pista
,
seguida de colisão semi-frontal contra outra motocicleta
”.
(Id. 107301534 –fl. 72).

Em razão da supramencionada dinâmica do acidente de trânsito, o Município de Cuiabá, em sede de contestação, suscitou a tese de
“culpa exclusiva de terceiro”
, porquanto compreende que o óbito do Sr. Victor Hugo Santana Silva decorreu de acidente ocasionado exclusivamente pelo Sr. Rogério Sidnei de Campo em virtude do excesso de velocidade. Defende, ainda, que a
“existência de água na pista de origem desconhecida e capaz de reduzir a visibilidade dos obstáculos na via pública”,
motivo pelo qual, igualmente, defende pela improcedência do pedido inicial com base na excludente de responsabilidade civil.

Conforme bem pontuado pelo ente público municipal, o laudo é explicito em destacar que a existência de escorrimento de água em região aquém do local do acidente pode ter contribuído para a sua respectiva origem. (Item 5.1) fato este que, em primeiro momento, poder-se-ia corroborar com a existência de excludente de responsabilidade civil. (Id. 107301534).

Contudo, a
POLITEC
é explicita em destacar:

“Um fator que pode ter contribuído para o acidente em questão foi a existência de escorrimento de água em região aquém do local do acidente e, consequentemente,
aquém do Buraco1
. Tal escorrimento muda a coloração da pista,
podendo levar o condutor a não perceber a existência de buraco no asfalto e assim, ser surpreendido por este obstáculo no seu trajeto”.

Quesito: Houve acidente? Qual sua classificação? Como ocorreu ou parece ter ocorrido? R
: Sim
.
Colisão de motocicleta contra buraco na pista, seguida de colisão semifrontal contra outra motocicleta.
Vide item 5. (Discussão).

Em contraposição ao argumento suscitado pelo Município de Cuiabá, o laudo técnico é cristalino ao destacar que toda a dinâmica do evento danoso decorreu da péssima condição do asfalto. Desse modo,
não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro.

E, conforme se depreende do Código de Trânsito Brasileiro, é direito de todos e dever da União, Estado e do Município, no âmbito de suas respectivas competências, adotar as medidas destinadas a garantir um trânsito seguro, de modo que estes respondem, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão
ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do mencionado direito. (
art. 1o, § 3o, do CTB.).

A propósito, sobre o tema, Rui Stoco entende que
“
se a causa eficiente do acidente ocorrido,
ou das lesões sofridas por terceiros
em razão desse acidente for a existência de buraco
, obstáculo, defeito na pista, obra, desvio não sinalizados, nem iluminados,
de modo a tornar impossível ao condutor evitar o infortúnio, ressuma evidente que responsável civil será o Poder Público
(Estado, Município, concessionária ou permissionária de serviço público), nos termos do art. 1o, § 3o, do CTB.”

(Tratado de Responsabilidade Civil).

Portanto, com essas razões, compreendo que a inércia do Município de Cuiabá, em não realizar obras pertinentes para garantir a segurança na via de sua competência, contribuiu decisivamente para o resultado danoso. Ou seja, agiu com culpa a administração que, tendo o dever e plenas condições de impedir o evento danoso, nada fez, prestando um serviço defeituoso e em total desacordo com os padrões em que se espera de uma situação tal a qual a dos autos. Ressalta-se, ainda, que restou devidamente comprovado o nexo causal entre a inércia da municipalidade e o evento danoso,
de modo que resta claro o dever de indenizar.

Por fim, não obstante o laudo concluir que
“não foi possível determinar as velocidades das Motocicletas BIZ e CG-FAN no momento do acidente em questão”,
em atenção a gravidade do acidente, assim como ao limite máximo da via
(30km/h),
compreendo que a velocidade da motocicleta se encontrava acima do limite permitido, sem, contudo, representar fato exclusivo para a ocorrência do mencionado sinistro de trânsito, conforme já demonstrado. Por esta razão, reconheço a
culpa concorrente
, de modo que atenuo a responsabilidade civil do ente público.

Quanto ao dano moral, insta consignar que, em situações como no caso em tela, não dependem de prova do prejuízo, pois decorrem do próprio evento danoso.

Ademais, no que tange a quantificação do dano moral, consigno que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, considerando os fatos destes autos, a situação social da parte autora, a potencialidade do requerido e o grande abalo sofrido, arbitro o valor da indenização na importância de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

E, para corroborar o entendimento adotado neste decisum, colaciono a jurisprudência pátria relacionada com a matéria.

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA. BURACOS. INCONTROVERSO CONHECIMENTO DO PODER PÚBLICO. "FAUTE DU SERVICE". ATO OMISSIVO. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. PRECEDENTES DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. - O Estado responde objetivamente pelos danos causados aos administrados, conforme preceito da CF, art. 37, § 6o. Somente deixa de ser responsabilizado se demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima. - Em se tratando de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa, numa de suas três modalidades - negligência, imperícia ou imprudência para gerar o direito à indenização. -
A existência de obstáculo/buraco não sinalizado em via pública caracteriza negligência e omissão específica do Município ante o descumprimento do seu dever de conservá-la, ou, pelo menos, sinalizar adequadamente o local, a fim de evitar acidentes
. - Reconhecida a falha na prestação do serviço pelo Município, deve ser confirmada a condenação à reparação pelos danos materiais sofridos pelo autor. - Em se tratando de dano moral, o valor constante da inicial aparece mais como sugestão, e, se cabe ao juiz determiná-lo, definindo-lhe os parâmetros, a procedência se refere à existência ou não do direito à indenização. - Na fixação do "quantum", em dano moral, prevalecerá o prudente arbítrio do julgador, levando em consideração as circunstâncias do caso. - Recurso não provido." (TJMG - Apelação Cível 1.0105.12.030677-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28.09.2017, publicação da súmula em 10.10.2017).

RESPONSABILIDADE CIVIL Rodovia DER Administração Animal na pista Colisão Morte Omissão estatal Ocorrência Responsabilidade civil subjetiva Danos materiais e morais Possibilidade: -
A conduta omissiva do Estado atrai a responsabilidade civil subjetiva, somente justificando condenação em obrigação de fazer, quando demonstrada a falha do serviço público por negligência.
JUROS Art. 5o da Lei 11.960/09 Tema 810 STF - Correção monetária Inconstitucionalidade por arrastamento - Possibilidade: A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO – Indenização – Danos materiais e morais – Acidente em via pública – Perda do controle da direção de veículo pela condutora que capotou o carro em razão de buracos na via pública – Lesões sofridas pela motorista – Nexo de causalidade configurado – Inocorrência de culpa concorrente da vítima – Responsabilidade da Administração Pública pela omissão – Danos configurados – Indenização devida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002380-63.2019.8.26.0082; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Boituva – 1a Vara; Data do Julgamento: 08/09/2021; Data de Registro: 08/09/2021).

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte requerente, condenando o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, acrescido de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula n° 54 STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da lei n° 9.494,97, com as com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema 810 STF). A ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais, a partir desta decisão. (Súmula 362 STJ).

Condeno o Município de Cuiabá ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (Art. 496, § 3°, II), assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”. (grifo original)

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, aduz a excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva de terceiro, afirmando que “
o acidente de trânsito que desaguou na morte de seu filho foi em decorrência de choque de motocicleta conduzida por outra pessoa, que teria batido em um buraco existe na via pública
”.

Acrescenta que “
se não fosse pela conduta do motorista autor do acidente ou pela existência de água na pista (de origem desconhecida), o acidente não teria ocorrido, de maneira que não há de se falar em condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de indenizações
”. (grifo original)

Defende, alternativamente, que na hipótese de não reconhecimento da culpa exclusiva, deve ser considerada a ausência de culpa do Município, tendo em vista que
“a existência de buracos na via pública não necessariamente impõe omissão da Administração Pública a caracterizar responsabilidade civil no presente caso”
.

Pontua, de outra parte, que “
é imprescindível que se reduza o valor da indenização fixada em sentença na quantia de R$ 50.000,00, já que também é reduzido o grau de culpa do Ente (art. 944 do Código Civil)
”.

Por essas razões, requer:

“
a) Reconhecer a existência de causa excludente da responsabilidade civil administrativa com base na existência de fatores alheios à existência de buracos e que foram causas diretas à ocorrência do acidente; b) Em não acolhimento da excludente de responsabilidade, seja a sentença inteiramente reformada, vez que não há como responsabilizar o Município de Cuiabá por ausência de omissão direta, sobretudo quando evidente a existência de ações voltadas à manutenção das vias públicas, não havendo como exigir a onipresença do Estado em todas as situações, ainda mais no presente caso, em que restou demonstrada a existência de outros fatores para a ocorrência do dano;

c) Subsidiariamente, acaso se entenda existir o dever de indenizar, que, com base na culpa concorrente, seja reduzida a responsabilidade ao Município de Cuiabá em menor grau, uma vez que, não fosse pela conduta do motorista autor do acidente ou pela existência de água na pista (de origem desconhecida), o acidente não teria ocorrido, diminuindo o montante dos danos morais fixado em sentença
” (ID. 298881389).

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do apelo (ID.

298881392).

No recurso adesivo, JOANIL DAVINA DE SANTANA aduz que deve ser majorada
“a indenização por danos morais, equivalente ao valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais)”.

Resume, suas considerações, sob a assertiva de que “
a indenização a título de dano moral tem duas funções, quais sejam: 1) A função reparatória que tem como finalidade oferecer compensação ao lesado e, assim, atenuar o seu sofrimento, recaindo em montante razoável do patrimônio do ofensor, de tal modo que ele não persista na conduta ilícita; e 2) A função punitiva que consiste em aplicar uma sanção ao lesante, visando coibir ou inibir atentados ou investidas contra direitos personalíssimos de outrem, razão de funcionar como penalidade de natureza pedagógica. Serve de advertência para que o ofensor não reincida na prática de atos lesivos à personalidade alheia e de exemplo à população que, em suas relações, deve pautarse por conduta ética e de respeito mútuo no campo das relações jurídicas e sociais
”.

Prequestiona, ainda,
“o art. 5°, inc. V, no que se refere ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, acarretando afronta direta e literal ao mencionado dispositivo, além do art. 37, § 6o, ambos da Constituição Federal sobre o que deverá se manifestar expressamente este Egrégio Tribunal”.

À vista disso, requer (ID. 298881393):

“ (...) Seja dado provimento ao presente, para o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado “a quo”, a fim de majorar o quantum indenizatório, equivalente ao valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), tendo em vista o dano suportado pela Apelante, analisando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções reparatória e punitiva da condenação a indenização a reparação de dano moral, alternativamente ficando o quantum indenizatório ao arbítrio dos Nobres Desembargadores deste E. Tribunal;

(...)

A condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) em favor da Defensoria Pública, nos termos do Art. 85, § 2, do NCPC;”.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, nas contrarrazões, pugnou
“pelo não provimento do recurso ou, em eventual provimento, requer seja mantido o valor fixado pela decisão recorrida a título de indenização, não havendo que se falar em majoração dos valores estabelecidos”
(ID. 298881396).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação quanto ao mérito da lide, por entender que inexistem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
(ID. 303114391).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
e
RECURSO ADESIVO
, interpostos pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ e por JOANIL DAVINA DE SANTANA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1001387-24.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Cuiabá, MT, julgou procedente o pedido formulado pela autora, nos seguintes termos (ID. 298881383).

Da análise do processado, verifica-se que JOANIL DAVINA DE SANTANA ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
” em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, objetivando a condenação deste ao pagamento de danos morais no valor de R$ 130.200,00 (cento e trinta mil e duzentos reais).

Conforme narrativa inicial, no dia 1o.07.2022, por volta das 00:20h, Victor Hugo Santana Silva, filho da autora, sofreu acidente de trânsito,
“recebendo atendimento no Hospital Municipal de Cuiabá, mas veio a óbito naquele mesmo dia, às 01:36h”.

Afirma a apelante, que o acidente ocorreu, expressamente, em razão do péssimo estado de conservação da via, que possuía diversos buracos.

Citado (ID. 298881372), o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, apresentou contestação (ID. 298881374).

Após a apresentação da impugnação à contestação (ID. 298881377), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente, condenando o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula n° 54 STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da lei n° 9.494,97, com as com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema 810 STF). A ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais, a partir desta decisão. (Súmula 362 STJ)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o acidente e o dano são inquestionáveis na espécie, diante da colisão entre duas motocicletas causou a morte do filho da autora.

No que se refere à conduta administrativa, constata-se do laudo pericial, no 2.07.2022.007575-01, que: 1)
“A pista se encontrava parte seca e parte molhada, e a superfície de rolamento se encontrava em péssimo estado de conservação, com vários buracos (panelas)”;
2) houve
“colisão de motocicleta
contra buraco na pista
, s
eguida de colisão semifrontal contra outra motocicleta
”;
3)
“Um fator que pode ter contribuído para o acidente em questão foi a existência de escorrimento de água em região aquém do local do acidente e, consequentemente, aquém do Buraco1”;
4)
“não foi possível determinar as velocidades das Motocicletas BIZ e CG-FAN no momento do acidente em questão”.

Nesse contexto, as provas constantes do processado demonstram que Rogério Sidnei de Campos bateu a motocicleta CG-FAN, Honda, Placa KAH-8011 em um buraco e, sem seguida, perdeu o controle e colidiu, de frente, com a motocicleta da vítima Victor Hugo Santana Silva, filho da autora, conforme descrito no Laudo Pericial.

A controvérsia, entretanto, reside no fato de que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, defende a culpa exclusiva de terceiro, uma excludente de responsabilidade, cujo ônus de comprovação é da parte requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Para a análise da existência de culpa exclusiva de terceiro e o seu grau de incidência ao caso (exclusiva ou concorrente), pertinente destacar que, da dinâmica dos fatos, baseado no Laudo Pericial, observa-se que a inércia do Município de Cuiabá, em não realizar obras pertinentes para garantir a segurança na via de sua competência (recapeamento da via/ tapa-buracos), contribuiu decisivamente para o resultado danoso.

Salienta-se, nesse ponto, que Embora o Município alegue
culpa exclusiva de terceiro
, uma vez que o primeiro impacto ocorreu com a motocicleta conduzida por Rogério Sidnei de Campos, tal argumento
não afasta o dever de indenizar
. Isso porque a conduta omissiva do ente público —
não realizar reparos ou sinalização na via sabidamente defeituosa
— foi
determinante para o sinistro
, sendo irrelevante que outro veículo tenha iniciado a colisão, a elidir a culpa exclusiva e/ou concorrente de terceiro, sobretudo porque o Laudo Pericial não pode estabelecer a velocidade em que o acidente ocorreu e, repita-se, aconteceu acidente porque a via estava esburacada.

Na essência, o município apelante, conquanto defenda a culpa exclusiva de terceiro,
não produziu nenhuma prova capaz de afastar as considerações da perícia técnica
no sentido de que a colisão frontal ocorreu após a motocicleta “bater” em um buraco, o que jamais teria ocorrido se houvesse manutenção na via pública.

Atente-se que incumbe, à Administração Pública, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo a conservação, a sinalização e a segurança das vias públicas. Sendo assim, o Estado (
lato sensu
) não pode jogar sobre o cidadão a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima e/ou terceiros, não se desincumbindo os réus do ônus previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, p
elo quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta da administração e a consequência danosa, inegavelmente a parte autora/apelada sofreu abalo na sua esfera íntima, com a morte do filho, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Acerca do
quantum
indenizável,
tais matérias estão versadas em ambos os recursos, motivo pelo qual estão sendo apreciadas conjuntamente
.

A jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da autora, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

O abalo moral gerado pela morte do filho da autora é incontestável na hipótese do processado, como bem reconhecido pelo julgador singular.

Observa-se, o Juízo singular fixou a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para atender as finalidades da reparação civil ao caso, especialmente ao caráter pedagógico de reprimenda pecuniária.

Na hipótese, a quantia pleiteada, no Recurso Adesivo (R$ 130.000,00), mostra-se elevada, considerando as informações obtidas em consulta jurisprudencial de casos semelhantes apreciados por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 ao autor em razão de acidente envolvendo viatura policial que culminou na morte de seu filho.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se sobre: i) a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso; ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais; iii) a base de cálculo para honorários advocatícios; iv) a aplicação da taxa SELIC como índice para atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado, baseada no artigo 37, § 6o, da CF/1988, foi confirmada, considerando-se provado o nexo causal entre o acidente e o óbito.

4. O quantum indenizatório foi reduzido para R$ 50.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se aos precedentes desta Corte.

5. Os honorários advocatícios foram ajustados para 10% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

6. Determinou-se a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de juros de mora e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O nexo causal entre acidente e óbito, quando demonstrado, impõe o dever de indenizar.

2. O quantum indenizatório em ações de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, conforme entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 406; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1.943.408/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14/03/2022; TJMT, AC 1054689-07.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/12/2020; Súmula 54/STJ”.

(N.U 1032049-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOMABDA IRREGULAR E AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ÓBITO. PEDIDO DE ABATIMENTO DO DPVAT. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALECIDIDADE NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por ato ilícito c/c danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais para cada autor e ao pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo a ser rateada entre os filhos da vítima até que completem 25 anos de idade.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) analisar o conhecimento e pedido de abatimento do DPVAT; (ii) examinar preliminar de violação à dialeticidade; (iii) Analisar a responsabilidade do Município; (iv) Se há culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade civil do Município; (v) Se o quantum indenizatório fixado é adequado valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido; (vi) Se a pensão mensal fixada encontra respaldo legal;

III. Razões de decidir 3. O pedido de abatimento de valores recebidos a título de DPVAT configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, pois não foi debatido em primeiro grau.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, uma vez que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 932, III, do CPC.

5. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva, bastando para sua caracterização a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva do ente público e o dano sofrido.

6. Não há culpa exclusiva da vítima, pois a falta de habilitação constitui mera infração administrativa.

7. A ausência de habilitação e o excesso de velocidade não autorizam o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, mas configuram culpa concorrente, uma vez que o laudo técnico indica que mesmo na velocidade permitida haveria risco de acidente devido a construção em desacordo com os padrões técnicos regulamentares e o local não possuir iluminação adequada, fatores determinantes para a ocorrência do sinistro.

8. O valor arbitrado a título de danos morais se mostra razoável e proporcional, em consonância com a gravidade do evento e as circunstâncias do caso concreto.

9. A pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo fixada pelo juízo de origem encontra amparo nos parâmetros jurisprudenciais consolidados, visando à subsistência dos filhos da vítima.

IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pedido de abatimento de valores do DPVAT não suscitado em primeiro grau configura inovação recursal. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva por atos comissivos, exigindo apenas a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano. 3. A falta de habilitação constitui mera infração administrativa e o excesso de velocidade, quando conjugado com irregularidades na via pública, configura culpa concorrente, não exclusiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 136.861/SP; TJMT, Ap. 1020758-81.2017.8.11.0041; TJMT, Ap. 0000991-94.2016.8.11.0078; STJ, Súmula 246”.

(N.U 0012968-25.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS-MÍNIMOS – SENTENÇA NÃO SUJEITA AO REEXAME – MORTE DE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO POR CULPA DO PODER PÚBLICO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE PENSÃO POR ATO ILÍCITO EM FAVOR DO GENITOR DA VÍTIMA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. Não cabe remessa necessária de sentença que condena o Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

2. “O STJ entende que a fixação de indenização por danos morais pelo método bifásico atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano moral. Precedentes.” (STJ – AgInt no REsp 1798479/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe 20.12.2023).

3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a redução do valor da indenização por danos morais fixado, inicialmente, em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em favor do genitor, em razão da morte do filho vítima de acidente de trânsito por culpa do Poder Público, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4. É possível a instituição de pensão por ato ilícito em favor do genitor decorrente da morte do filho, ainda que o instituidor do benefício não exercesse atividade remunerada à época do óbito, porquanto há presunção relativa da colaboração financeira entre os membros de família de baixa renda.

5. Remessa necessária não conhecida. Recursos providos em parte”.

(N.U 0001208-47.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024).

À vista disso, em atenção ao critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a fixação do
quantum
indenizatório, diante dos precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, seguido de análise das particularidades do caso concreto, conclui-se como adequada o valor ficado pelo Juízo
a quo -
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)-, o que é suficiente para assumir um caráter pedagógico ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor da parte contrária.

Consequentemente, por ocasião do cumprimento da sentença, os valores ora fixados deverão ser atualizados monetariamente conforme os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.° 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.° 905. Assim, até 08 de dezembro de 2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora segundo a taxa legal; a partir de 09 de dezembro de 2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, englobando correção monetária e juros moratórios, nos termos do novo regime constitucional de atualização de débitos judiciais contra a Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO

os recursos
para
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Por oportuno,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, de ofício
, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025